Tribunal: TJPA
Processo: 0804878-78.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804878-78.2022.8.14.0201

APELANTE: ROBSON ANTONIO ALMEIDA TRINDADE, XRT TRANSPORT DE CARGAS E REP. EIRELI

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédulas de crédito bancário, nos quais se alegava excesso de execução, cobrança abusiva de juros e irregularidade no vencimento antecipado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução pode ser acolhida sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito e da indicação do valor reputado correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O embargante que alega excesso de execução deve indicar o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo, conforme exigência do art. 917, §3º, do CPC.

4.

A ausência desses elementos impede a verificação da alegada abusividade dos encargos e torna genérica a insurgência contra os valores executados.

5.

A jurisprudência do STJ exige a apresentação de memória de cálculo para o conhecimento da alegação de excesso de execução, sendo inviável a emenda posterior da inicial dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de memória de cálculo. 2. A ausência desses requisitos autoriza a rejeição da pretensão fundada exclusivamente em excesso de execução. 3. Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a exigência prevista no art. 917, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, III, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 1.022 e 1.024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.402.575/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ROBSON ANTONIO ALMEIDA TRINDADE e XRT TRANSPORT DE CARGAS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos de Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Inicialmente, os embargantes ajuizaram Embargos à Execução sustentando dificuldades financeiras decorrentes da redução de suas atividades empresariais, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Alegaram excesso de execução, incidência indevida de juros sobre juros, cobrança de parcelas vincendas e ausência de tentativa efetiva de renegociação administrativa por parte da instituição financeira, postulando a revisão dos cálculos apresentados pelo exequente.

Sobreveio sentença de mérito rejeitando liminarmente a impugnação apresentada pelo embargante/executado (ID
9164812
).

Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de Apelação (ID
19164817
), sustentando, em síntese, a incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente, a incidência de encargos reputados excessivos, a necessidade de revisão dos valores executados e a reforma integral do pronunciamento judicial.

Após a interposição do recurso, o Banco da Amazônia opôs embargos de declaração (ID
9164814
), alegando a existência de erro material e contradição na sentença, especialmente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e às conclusões relativas à comprovação da hipossuficiência financeira dos embargantes.

Em seguida, o Juízo de origem apreciou os embargos declaratórios, promovendo os esclarecimentos e correções reputados cabíveis, determinando posteriormente a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Por fim, o Banco da Amazônia apresentou contrarrazões (ID
19164826
), defendendo a manutenção da sentença recorrida e refutando as teses recursais deduzidas pelos apelantes.

É o relatório.

VOTO

1.

Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

2.

Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos recorrentes em face de execução fundada em cédulas de crédito bancário emitidas em favor do Banco da Amazônia S.A.

Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes não negam a celebração dos contratos que embasam a execução, tampouco impugnam a existência da relação obrigacional ou a ocorrência do inadimplemento. Ao revés, a própria narrativa deduzida na petição inicial dos embargos parte do reconhecimento da contratação e da posterior dificuldade financeira enfrentada pela empresa devedora, circunstância que teria comprometido a regular quitação das parcelas pactuadas.

Todavia, embora os recorrentes atribuam a inadimplência a dificuldades econômicas decorrentes do descenso de suas atividades empresariais e sustentem que buscaram renegociar administrativamente os débitos, tais circunstâncias, por si sós, não possuem aptidão para afastar a exigibilidade das obrigações regularmente assumidas. O ordenamento jurídico não impõe às instituições financeiras o dever de renegociar contratos validamente celebrados como condição prévia ao exercício do direito de ação ou à cobrança judicial do crédito inadimplido. Assim, eventual insucesso nas tratativas extrajudiciais não configura ilegalidade apta a comprometer a higidez da execução.

No que se refere à alegação de excesso de execução, igualmente não assiste razão aos apelantes. Conforme dispõe o art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar excesso de execução, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Trata-se de ônus processual imposto à parte que pretende desconstituir, total ou parcialmente, a pretensão executiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou a impugnação apresentada, uma vez que a executada, ao alegar excesso de execução, deixou de declarar o valor que entende devido e de apresentar demonstrativo de cálculo. 3.Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2540538 SP 2023/0428624-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ACEITA E PROTESTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora Apelante. A execução originária foi fundada em duplicata de prestação de serviços não aceita, emitida em decorrência de manobra de navio realizada pelo Apelado. A Apelante suscitou a nulidade da execução por inexigibilidade do título e, subsidiariamente, excesso de execução, pleiteando a produção de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a duplicata de prestação de serviços não aceita, mas protestada e acompanhada do comprovante de prestação do serviço, constitui título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução; e (ii) saber se a alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada do valor entendido como correto e de demonstrativo discriminado do cálculo, deve ser acolhida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Lei nº 5.474/68, em seu artigo 15, inciso II, autoriza a execução de duplicata não aceita, desde que esteja protestada, acompanhada de documento comprobatório da prestação dos serviços e não haja recusa formal do aceite pelo sacado. No caso, a execução foi devidamente instruída com a duplicata, o instrumento de protesto e o comprovante da efetiva prestação dos serviços, o que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, confere força executiva ao título. 2. Conforme o artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, ao alegar excesso de execução, incumbe ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A Apelante formulou alegação genérica de excesso, sem apontar o valor incontroverso e apresentar a memória de cálculo correspondente, descumprindo seu ônus processual e inviabilizando a análise da matéria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. A duplicata de prestação de serviços, mesmo sem aceite, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar a ação de execução, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento que comprove a efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68. 2. A alegação de excesso de execução em embargos deve, obrigatoriamente, ser acompanhada da indicação do valor incontroverso e da apresentação de memória de cálculo detalhada, sob pena de não conhecimento, conforme dispõe o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, II, 917, §§ 3º e 4º, 920, II, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 5.474/68, arts. 7º, 8º, 15, II, e 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 921.529/RS; STJ, AgRg no AREsp 646.570/MT; STJ, AgRg no AREsp 500.432/SC; STJ, REsp 997.677/DF; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF; STJ, AgInt no AREsp 1563428/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08344997720238140301 30026312, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, embora tenham sido apresentados parâmetros e cálculos elaborados pelos recorrentes, não se verifica demonstração técnica suficiente capaz de evidenciar erro objetivo na evolução do débito ou apontar, de forma precisa, quais cláusulas contratuais seriam ilegais ou quais encargos teriam sido indevidamente incorporados ao saldo devedor. A insurgência recursal permanece fundada predominantemente em alegações genéricas de cobrança excessiva, sem o correspondente suporte técnico apto a infirmar a presunção de legitimidade dos demonstrativos apresentados pela instituição financeira.

Também não prospera a tese de ilegalidade decorrente da incidência de juros compostos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que haja pactuação nesse sentido. Em situações dessa natureza, a mera afirmação de ocorrência de anatocismo não é suficiente para autorizar a revisão judicial do contrato, exigindo-se demonstração concreta da irregularidade alegada, providência que não foi satisfatoriamente produzida pelos recorrentes.

De igual modo, não se identifica qualquer elemento apto a evidenciar abusividade manifesta dos encargos contratados ou desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial pretendida. As razões recursais concentram-se, em larga medida, em aspectos relacionados à situação econômica dos devedores e à condução das tratativas de cobrança pela instituição financeira, questões que, embora relevantes sob o aspecto fático, não possuem o condão de afastar a força executiva dos títulos nem de desconstituir o crédito regularmente constituído.

Cumpre destacar, ainda, que a sentença recorrida examinou adequadamente as alegações deduzidas pelos embargantes, apreciando os fundamentos invocados e concluindo pela insuficiência probatória das teses defensivas. A reforma do decisum exigiria a demonstração inequívoca de erro de julgamento ou de desacerto na valoração da prova produzida, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse contexto, ausente prova idônea capaz de demonstrar a ilegalidade dos encargos cobrados, o excesso de execução alegado ou qualquer vício apto a comprometer a exigibilidade do crédito exequendo, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Por tais razões, conclui-se que a pretensão recursal não reúne fundamentos suficientes para justificar a modificação do pronunciamento judicial impugnado, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

3.

Do dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal dos apelantes, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Assim, observados os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º do referido dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o percentual arbitrado na origem, ressalvada eventual suspensão de exigibilidade em relação ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026